Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
apelação cível. consumidor e processual civil. preparo. determinação de recolhimento em dobro. ausência. deserção. revogação da gratuidade de justiça. impugnação genérica. rejeição. contratos de mútuo. consignação em folha de pagamento e desconto em conta corrente acima de 30%. tema repetitivo 1085 stj. ausência de ilegalidade ou abusividade por parte do banco. princípio da autonomia da vontade. pacta sunt servanda. mínimo existencial. preservado. excepcionalidade da revisão contratual. intervenção judicial mínima. litigância de má-fé. não VERIFICADA.
1. O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual.
1.2. Não comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição, exsurge a obrigatoriedade de que a parte efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do CPC).
2. A revogação do benefício da gratuidade de justiça deve estar amparada por elementos capazes de invalidar a convicção exercida pelo julgador diante dos fundamentos que embasaram a concessão.
2.1.Constatada a ausência de elementos capazes de demonstrar que a beneficiária da justiça gratuita detém condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer o próprio sustento, o benefício deve ser mantido. Impugnação rejeitada.
3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, tema n. 1085).
4. Não demonstrada abusividade na conduta da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda).
4.1. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados para conferir tratamento igualitário a situações distintas, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421).
5. O estrito cumprimento do que fora livremente pactuado pelas partes contratantes não pode ser considerado violação aos direitos humanos.
6. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual.
6.1. Não estando evidenciado o nítido intuito da parte de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não há que se cogitar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
7. Apelação da autora não conhecida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Sentença reformada. Ônus sucumbencial invertido e majorado. Exigibilidade suspensa.